Tribunal: TJSP
Processo: 1000734-14.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CDA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Autora que não trouxe para os autos qualquer elemento apontando erro na autuação fiscal que pudesse justificar a necessidade (e utilidade) da realização de perícia para esclarecimentos técnicos. Afinal, a perícia (para ser indispensável) deve se destinar à comprovação de fatos alegados (e especificados), e não à simples conferência

Ementa:
APELAÇÃO. CDA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Autora que não trouxe para os autos qualquer elemento apontando erro na autuação fiscal que pudesse justificar a necessidade (e utilidade) da realização de perícia para esclarecimentos técnicos. Afinal, a perícia (para ser indispensável) deve se destinar à comprovação de fatos alegados (e especificados), e não à simples conferência (aleatória) das imputações. Aditamento da petição inicial. Art. 303, § 1o, inciso I, do CPC. Providência que incumbe ao requerente, independentemente de determinação judicial. Alegação de nulidade do título executivo. Rejeição. Certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez. Atributo que só poderia ser elidido por deficiências comprovadas e suficientemente relevantes (artigo 204, parágrafo único, do CTN). Alegação de juros excessivos. Rejeição. Débito de ICMS que se refere à competência de 02/2020, quando já vigia a Lei Estadual no 16.497/2017, que alterou a redação do art. 96, § 1o, da Lei Estadual no 6.374/89, determinando a aplicação da Taxa SELIC aos juros de mora. A alegação de exigência de parcelas ou encargos abusivos deveria vir amparada em elementos precisos e idôneos a permitir sua constatação, não podendo ser levada em conta asserção genérica, desacompanhada de dados concretos que denotem o excesso de cobrança. Multa de 20%. Exigibilidade. Sanção que encontra respaldo no artigo 87 da Lei Estadual n. 6.374/1989. Conforme Súmula 360 do Superior Tribunal de Justiça, "o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo". Sentença de improcedência. Recurso desprovido.